Tribunal: TJDFT
Processo: 0749508-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.

1. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado quando verificada a gravidade concreta de condutas decorrentes da eventual associação criminosa e corrupção de menores.

2. A pena máxima do crime doloso imputado ultrapassa o limite de 4 anos, sendo possível a decretação da prisão preventiva, consoante artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

3. O fato de o paciente residir com sua família e trabalhar não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4. Ordem denegada.